Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718086-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745848-28.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em sua conta bancária, bem como determinou a penhora de um bem imóvel. Defende a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, porquanto parte dele tem caráter salarial e as demais contas contêm valores inferiores a 40 salários mínimos. Aduz que a mitigação da impenhorabilidade ocorre apenas quando comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não ocorreu nos autos. Pondera que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade, inclusive porque o bem imóvel penhorado possui valor muito superior ao da dívida. Sustenta que antes da determinação da penhora do imóvel não foi oportunizado ao ora agravante a apresentação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso para determinar o desbloqueio imediato dos valores, bem como a concessão de prazo para a indicação de meios mais eficazes e menos onerosos à penhora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 46586591 e 46586593. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 152581493 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação à penhora efetuada pelo SISBAJUD junto ao ID 150045934, na qual o executado alegou, em síntese, que sua advogada não foi devidamente intimada acerca do início do prazo para pagamento voluntário do débito. Discorreu acerca da impossibilidade de constrição das quantias penhoradas, por se tratarem de verba de natureza alimentar e de valores depositados em poupança. Resposta à impugnação junto ao ID 150661132. A decisão de ID 151221723 determinou a juntada de novos documentos, o que foi atendido pelo executado por meio da petição de ID 152174714. Decido. Inicialmente, a alegação de nulidade de intimação não deve prosperar. Isto porque a decisão de ID 145339346, que deu início à presente fase processual e ao prazo para pagamento voluntário da dívida, foi devidamente publicada em nome da Dra. Maria Tereza Miranda, conforme certificado no ID 150869852, que é, inclusive, a advogada cadastrada em favor do executado nos autos principais, processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. Ademais, a alegação da parte executada no sentido de que “trata-se de execução provisória em autos apartados e não há qualquer acerto prévio da advogada retromencionada para defesa dos referidos autos com o cliente, sendo o ônus atribuído à patrona completamente excessivo, mesmo porque, é direito do Executado escolher se gostaria ou não do patrocínio nesta causa” (grifei) (ID 150620925, página 3) não merece qualquer acolhimento, já que a referida intimação obedeceu ao disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC. Passo, assim, à análise da alegação de impenhorabilidade dos valores constritos. Em consulta ao SISBAJUD, observo que foram penhoradas as quantias de R$ 2.120,07 (Banco Bradesco), R$ 767,27 (Banco BRB), R$ 4.495,89 (Banco do Brasil) e R$ 4.069,48 (Sicredi). Em consulta ao extrato bancário de ID 152174723, referente ao Banco BRB, constato que o executado recebeu, em 06/02/2023, a quantia de R$ 5.091,68 sob a rubrica “CRED TRANSFERÊNCIA SALÁRIO” e que logo em seguida, em 07/02/2023, houve transferência por meio do Pix da quantia de R$ 9.000,00. O que se depreende, portanto, é que esta última transferência consumiu todo o montante que estava depositado na referida conta, inclusive a verba salarial. Ato contínuo, em 08/02/2023, o executado recebeu uma transferência por meio do Pix no importe de R$ 1.805,00, cuja origem e finalidade, no entanto, não foram esclarecidas pelo impugnante. Após a realização de quatro compras, entre os dias 15 e 17/02/2023, nos valores de R$ 960,65, R$ 15,08, R$ 40,00 e R$ 22,00, sobrou depositada, em 22/02/2023, data da penhora pelo SISBAJUD, a quantia de R$ 767,27, que é exatamente o montante penhorado. Ainda em relação à conta mantida junto ao BRB, a alegação de que esta se trata de conta salário não encontra guarida nos documentos juntados aos autos. A um, pois o extrato bancário analisado não menciona, em momento algum, que aquela conta é salário, ao contrário, menciona que é conta corrente. E, a dois, pois o próprio SISBAJUD foi programado para não bloquear contas daquela espécie. Tal informação pode ser verificada no documento de ID 150045934, no campo “Bloquear conta salário? Não”. Em resumo, constato que o montante penhorado na conta mantida junto ao BRB não se trata de remanescente de verba salarial, mas, sim, de remanescente da transferência recebida por meio do Pix, no importe de R$ 1.805,00. A penhora, portanto, se mantém. Quanto ao valor bloqueado junto ao Banco do Brasil, não restou caracterizado que quaisquer das quantias creditadas se tratam de verba salarial ou que a conta mantida junto àquela instituição é conta salário. Ademais, ainda que fosse, verifica-se que existe saldo remanescente do mês de janeiro superior ao que foi penhorado, situação que evidencia que o valor não foi destinado à sua subsistência ou custeio de despesas básicas do devedor. Ou seja, ainda que o valor remanescente de um mês para o outro tivesse origem salarial, o que, repita-se, não restou comprovado, sua penhora seria possível. Nesse sentido, seguem os precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. (Acórdão 1669722, 07315382020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1654578, 07340706420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à quantia mantida junto ao Sicredi, não é possível concluir pela sua impenhorabilidade, já que, a partir da análise do extrato da conta mantida junto àquela instituição (ID 152174725), vê-se que não se trata de montante depositado em conta poupança e, tampouco, de verba salarial, já que sua origem não foi comprovada. Assim, a penhora também se mantém. Por fim, não obstante o fato de, no documento de ID 151221724, constar a informação de que foi penhorada a quantia de R$ 2.120,07 da conta mantida junto ao Bradesco, na realidade não foram bloqueadas quantias junto àquela instituição. Tal informação é corroborada por meio do documento de ID 152174721 e, também, pelo extrato das contas judiciais vinculadas aos presentes autos, constantes do documento anexo. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, liberem-se as quantias penhoradas, com acréscimos legais, em favor do exequente, ficando autorizada a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores, caso a parte requeira. Registro que deixo de arbitrar a caução prevista no art. 520, IV, do CPC, com fulcro no art. 521, I, daquele Diploma Legal. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para juntar nova planilha atualizada da dívida, já decotando o montante a ser liberado em seu favor, e indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, foram rejeitados pela decisão de ID 1553888265, que ainda determinou a penhora de um imóvel, e assim dispôs: A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 153779516), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada de ID 152581493 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Noutro giro, defiro a penhora, que será realizada mediante termo nos autos, na forma do art. 513 c/c 845, § 1o, ambos do CPC, sobre o imóvel localizado no Lote 17, Quadra QNE 24, Taguatinga/DF, matriculado sob o no 216.218 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do devedor, para garantia da dívida no importe de R$ 402.681,14, atualizada até março de 2023, constituindo o devedor como depositário do imóvel, na forma do art. 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos, inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, § 11, do CPC. Expeça-se certidão para registro da penhora, intimando-se, em seguida, o exequente para registrá-la, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição e extinção. Intimem-se. 1. Impenhorabilidade de Valores O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso em análise, o agravante afirma que a conta mantida no BRB se trata de conta salário, contudo, não faz comprovação de sua alegação, limitando-se a tecer uma alegação genérica. Ademais, mesmo que restasse comprovada que se trata de uma conta salário, o valor bloqueado foi proveniente de um recebimento não identificado como salário, mas sim de uma fonte desconhecida e não esclarecida pelo executado, conforme restou registrado na decisão agravada. Assim, não havendo comprovação de que se tratou de verba salarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Quanto à alegação de que a penhora recaiu sobre valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, sem razão o agravante, O inciso X do artigo 833 do CPC dispõe expressamente que a proteção é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida às contas correntes. Ademais, os julgados colacionados pelo agravante não possuem efeito vinculante, devendo vigorar o livre convencimento motivado do magistrado. Nessa perspectiva, devem ser mantidas as penhoras realizadas nas contas do executado, ora agravante. 2. Penhora de Bem Imóvel Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente que o a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como esclarece os casos em que poderá se deferida a segunda penhora. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. De toda a forma, em que pese a necessidade de observância na execução do Princípio da Menor Onerosidade, o agravante deixou de indicar nesta oportunidade outros meios mais eficazes e menos onerosos, tal como determina o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Assim, é ônus específico do executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do Princípio da Menor Onerosidade. Isso porque o art. 805 do Código de Processo Civil não serve para remitir ou perdoar a dívida, senão somente autoriza sua cobrança por outros meios menos gravosos. Depreende-se dos autos, porém, que o agravante apenas menciona o referido princípio a fim de argumentar pela desconstituição da penhora pretendida, mas deixa de indicar qualquer meio ou bem em substituição, de nada adiantando. Aponto que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça se orienta nesses termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA DE ÁREA. INOCORRÊNCIA. PREÇO. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUÍVOCO. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. DESMEMBRAMENTO DA ÁREA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. )...) 5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 5.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1695567, 07387551720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAR. DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.2. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado". 3.3. Caberia ao executado, portanto, indicar meio menos oneroso para quitação do débito, o que não ocorreu. 3.4. A simples alegação de necessidade do uso do bem não é capaz de afastar a determinação judicial de recolhimento do veículo ao depósito. 3.5. Precedente: "(...) Não se pode olvidar, ainda, que, nos casos em que a execução possa se dar por variados meios, deverá o exequente promovê-la do pelo modo menos gravoso para parte executada (art. 805, caput, CPC). Convém destacar que, na hipótese de alegação do devedor acerca da gravidade da medida executiva adotada, a ele incumbirá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 805 do CPC). (...) (...) 5. Agravo improvido. (Acórdão 1695465, 07043078120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que a alegação de excesso por desproporcionalidade do valor da dívida e do imóvel, que, em tese, militaria pela aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, não serve para infirmar a conclusão anterior de que o agravante não indicou quais eram os supostos meios menos onerosos de execução da dívida. É dizer, por não ter indicado outros meios menos onerosos de cumprimento da dívida, é inaplicável o Princípio da Menor Onerosidade do art. 805, do Código de Processo Civil, não sendo possível a desconstituição da penhora pretendida ou a sua substituição. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2023 15:13:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador